Tribunal: CARF
Processo: 13227.720044/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades e que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não sós
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LCP n“ 105/01. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRENCIA.
A Lei n° 10.174/01, que deu nova redação ao § 3° do art. ll da Lei n° 9.311, permitindo o cruz amento de informações relativas à CPMF para a constituição de crédito tributário pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, disciplina o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos. Trata-se de aplicação imediata da norma, não se podendo falar em retroatividade.
OMISSAO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPOSITOS BANCARIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em valores depositados em conta bancária para os quais 0 titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito tributário provando o acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720044/2007-21
ACÓRDÃO
2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERVAL ALVES SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário
do Poder Judiciário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades e' que implicará na invalidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito
passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
defesa, abrangendo não sós
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
LCP
n“
105/01.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRENCIA.
A Lei n° 10.174/01, que deu nova redação ao § 3° do art. ll da Lei n° 9.311,
permitindo o cruz amento de informações relativas à CPMF para a
constituição de crédito tributário pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, disciplina o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos
investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso a
partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para
alcançar fatos geradores pretéritos. Trata-se de aplicação imediata da
norma, não se podendo falar em retroatividade.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
2
OMISSAO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPOSITOS BANCARIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base em valores depositados em conta
bancária para os quais 0 titular não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não
cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a
favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco
produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao
contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Nesse passo, o
Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito tributário
provando o acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
3
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
l3227.720044/2007-21, em face do acórdão no 01-15.192, julgado pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 22 de setembro de 2009, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O presente processo, que ostenta como última folha a de n° 244, trata de
autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme auto de infração de
fls. 06/16, 192/193 e Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 17/64, para
cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2003, 2004, 2005 e
2006, anos-calendários de 202, 2003, 2004 e 2005, no valor de R$ 483.588,45
(quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e
cinco centavos), valor já acrescido dos juros de mora e multa de oficio, calculados
de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovados,
conforme fls. 08/11, descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de
infração ora guerreado.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE. A autoridade
administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
4
ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA
ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária
de que fala o art. 96 do Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam
em súmula vinculante nos termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de
31/12/2004. Da mesma forma, não há vinculação do julgador administrativo à
doutrina jurídica.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades e' que implicará na invalidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de
forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado de ofício e
cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação, afastam-se,
por improcedentes, as preliminares arguidas.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LCP n“ 105/01. PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO.
INOCORRENCIA.
A Lei n° 10.174/01, que deu nova redação ao § 3° do art. ll da Lei n° 9.311,
permitindo o cruz amento de informações relativas à CPMF para a constituição de
crédito tributário pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, disciplina o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos
econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso a
partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para
alcançar fatos geradores pretéritos. Trata-se de aplicação imediata da norma, não
se podendo falar em retroatividade.
OMISSAO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPOSITOS BANCARIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base em valores depositados em conta bancária para os quais 0
titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem
carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
5
sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar regularmente
seu direito ao crédito tributário provando o acréscimo patrimonial. Já o
contribuinte deve apresentar Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário requerendo a 1) nulidade do auto de infração por
ausência de levantamento financeiro; 2) Nulidade por cerceamento de defesa; 3) ilegalidade do
lançamento com base em depósitos bancários; 4) vedação de confisco na multa.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 114,
§12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde
logo, acolho como minhas razões de decidir.

DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE PRECEITOS LEGAIS
O litigante em diversos momentos de sua petição impugnatória, resistiu à
pretensão fiscal, arguindo inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas do
enquadramento legal da exação fiscal. Entretanto, as normas citadas somente
poderiam ser afastados com a sua declaração de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade. Portanto. tais argumentos não são oponíveis à instância julgadora
administrativa, pelo que não se toma conhecimento destes.
É que a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditames
legais (art. 116, inc. Ill, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN). A esta autoridade, não é dado apreciar questões que importem a
negação de vigência e eficácia dos preceitos legais considerados, pelo sujeito
passivo, como violadores da Constituição.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
6
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do an. 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária,
estando impedida de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras
como as suscitadas na impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo
simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Por oportuno, assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da
COSIT/SRF n° 329/1970:
”Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência 0 julgamento da matéria, do ponto
de vista constitucional."
Outrossim, o art. 7.° da Portaria MF n° 258/2001 determina que a autoridade
julgadora administrativa deve observar 0 conteúdo das disposições legais, bem
como o entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários. p Falta-
lhe, assim, repita-se, competência para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade dos preceitos legais observados no procedimento
fiscalizatório e no auto de infração. De notar-se que doutra forma não se
cogitaria. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam
de presunção de legitimidade até que sejam declaradas inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal, na via direta, ou pelos demais órgãos do Poder
Judiciário, inter partes, no controle difuso de constitucionalidade; ou seja
declarada a ilegalidade pelo Superior Tribunal de Justiça. De qualquer modo,
somente o Poder Judiciário tem autorização constitucional para afastar a
aplicação de lei regularmente editada.
De mais a mais, devido a este pressuposto de legalidade e de constitucionalidade,
resta ao agente da Administração Pública aplicar as leis em vigor, a menos que
estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou que
haja determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o
que efetivamente não é o caso.
(...)
QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE. DO MPF.
O sujeito passivo argui, às fls. 5, 20:
[.....] algumas irregularidades foram verificadas e, que anula o auto de Infração
lavrado.
[.....] O caso sob litígio registra a falta de comunicação ao contribuinte das
prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal, na forma determinada pelo §
2° do art. 13 da Portaria SRF n° 3.007, de 26.11.2001, ofende, notadamente, os
Princípios da legalidade e da moralidade administrativa, de sorte que o
lançamento efetuado em tal circunstância padece de vários irremediáveis vícios,
impondo, assim, a anulação do ato exacional.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
7
[.....]
Ainda antes de adentrar ao mérito da presente Impugnação, mister se faz
ressaltar que este processo administrativo encontra-se eivado do vício insanável
da nulidade desde a sua origem, razão pela qual deve ser anulado ab initio. "
Trata-se de arguir que o auto de infração é nulo, o que nos remete às exigências
para a validade do auto de infração que o Decreto n° 70.235/72, assim prescreve:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
V - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-Ia no
prazo de trinta dias;
VI - A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. "
Ainda no mesmo diploma legal ficou estabelecido os casos de nulidade.
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa competente;
II - Os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2° Na declaração de nulidade. a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifei).
Art. 61 . A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade."
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que
não cabem os questionamentos do sujeito passivo acerca da validade do
procedimento fiscal. Não há nele vício que comprometa a validade do
lançamento. Ao contrário do que entende o impugnante, 0 auto de infração em
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
8
epígrafe se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do
Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.748, de 1993.
Contudo, da análise dos autos, verifica-se às fls. 08/1 1, Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, bem como no Termo de Verificação e Constatação Fiscal,
de fls. 17/64 e nos demais termos que integram o Auto de Infração contestado,
que houve descrição detalhada do fato gerador do imposto de renda da pessoa
física e seus acréscimos legais pertinentes, bem como de seu enquadramento
legal. A matéria, assim como a determinação da exigência tributária estão
perfeitamente identificadas. Observa-se, também, que 0 Auto de Infração está
acompanhado de todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito e que o lançamento atende todos os requisitos legais, não existindo,
portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade. Diga-se 0 mesmo com
relação aos acréscimos legais pertinentes, multa de ofício e juros de mora à taxa
SELIC, cujo enquadramento legal encontra-se à fl. 16.
Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância
do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua
impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14
do Decreto n° 70.235/ 1972. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou
impediu-o de apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, bem como
não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Cabe esclarecer que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório.
Para comprovar tal assertiva é suficiente a transcrição. do art. 14 do Decreto n°
70.235/l972, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(grifei)
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes,
tanto no processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo,
o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência,
na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto
de infração ou notificação do lançamento.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva
as autoridade tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos
dos poderes de fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a
200, todos do Código Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento
das obrigações tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do
fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, e' de
atuação exclusiva da autoridade tributária. Nesta fase, de caráter inquisitorial, o
contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo cooperar e
atender à fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de demonstrar o
cumprimento daquelas obrigações. Não há, ainda, exigência de crédito tributário
formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
9
fiscalizado. Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o
procedimento é levado a efeito de ofício, pelo Fisco. Portanto, inexiste processo,
assim entendido como meio para solução de litígios, haja vista ainda não haver
litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há que se falar
em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Além do mais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142) a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A partir da lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da exigência, e'
que o contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à
ampla defesa, passa a participar ativamente, inaugurando 0 processo
administrativo de exigência de crédito tributário, apresentando sua impugnação,
o que, in casu, assim procedeu o litigante ao impugnar com os documentos de fls.
198/238.
Tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal, e não havendo no auto de
infração quaisquer imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a
exigência, não procede a arguição de nulidade.
O interessado teve, sim, conhecimento não só de tudo o que contém o auto de
infração e partes integrantes, mas também do processo como um todo, pois lhe
foi oportunizada vista dos autos.
Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa dada no processo, está o
litígio pautado nos princípios da igualdade e da legalidade, visto que 0 que
interessa é a decisão mais justa e adequada, nos termos do que determinam as
normas jurídicas aplicáveis ao conflito concretamente apresentado.
A respeito da possibilidade de quebra do sigilo bancário, a Receita Federal, por
intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições
financeiras os extratos bancários do sujeito passivo sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário.
O fornecimento desses dados está previsto em lei. Nos termos do inciso II do art.
197 do Código Nacional Tributário (CTN), as entidades financeiras estão obrigadas
a fornecer ao fisco as informações solicitadas:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
10
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros.
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições O
Fiscalização está autorizada a realizar o exame de registro de contas de depósito,
nos termos das disposições emanadas da Lei n° 9.311, de 1996:
”Art. 11 - Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ 2° - As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias
à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações
nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo
Ministério de Estado da Fazenda."
Colime-se que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação
ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. Assim, a
partir da prestação, por parte das instituições financeiras, das informações e
documentos solicitados pela autoridade tributária competente, o sigilo bancário
não é quebrado, mas, apenas, se transfere à responsabilidade da autoridade
administrativa solicitante e dos agentes fiscais que a eles tenham acesso no
estrito exercício de suas funções, que não poderão violar, salvo as ressalvas do
parágrafo único do art. 198 e do art. 199 do CTN, sob pena de incorrerem em
infração administrativa e em crime (art. 198 do CTN; art. 325 do Código Penal -
CP).
Frise-se que a obtenção de informações junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal, além de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo
bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o
sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais (art. 201 e §§ 1° e 2°, e art. 202 do
Decreto-lei n° 5.844/1943, dispositivos consolidados nos art. 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda).
Isto posto, tem-se que inocorre a ilicitude na obtenção de provas.
Uma vez formalizado o crédito Tributário pelo lançamento, é facultado ao
contribuinte aceitá-lo ou discordar da exigência, instaurando-se, no último caso, a
fase litigiosa do procedimento. Esclareça-se que 0 procedimento de lançamento ê
inquisitivo e a autoridade fiscal pode. inclusive. lavrar 0 auto de infração sem
prévia audiência do contribuinte (art. 3°, parágrafo único. da Instrução Normativa
SRF n" 94. de 24 de dezembro de 1997).
Cumpre frisar que o Decreto n° 70.235, de 1972, trata da lide fiscal como algo que
gira em tomo da exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da
exigência, ou seja, antes da ciência do auto de infração, não há o que contestar,
não há do que se defender, não há litígio. A impugnação da exigência é que
instaura o contraditório, ou seja, a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
11
Decreto n° 70.235, de 1972). Observe-se que no auto de infração, à fl. 226, o
contribuinte é intimado a recolher ou impugnar o débito apurado. A impugnação
ora analisada é prova de que o direito de defesa está sendo exercitado e de que
não foi cerceado.
O sujeito passivo aduz ainda, fl. 211:
“Consequentemente a falta do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), na forma
determinada pelo § 2°, do art. 13, da portaria SRF n° 3. 007, de 26/1]/2001,
ofende, fere, golpeia notadamente os princípios da legalidade e da moralidade
administrativa, de sorte que o lançamento tributário efetuado em tal
circunstâncias padece de vícios irremediáveis, impondo, assim, a anulação do
Auto de infração (ato exacional). "
Sobre o assunto convém esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal -MPF,
disciplinado pela Portaria SRF n° 1.265, de 22 de novembro de 1999, com as
alterações incluídas pela Portaria SRF n° 1.614, de 30 de novembro de 2000,
atualmente, consolidada na Portaria n° 3.007, de 2001, é instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Compulsando o processo, verifica-se que em 12/12/2006, foi expedido o MPF n°
02.5.02.00-2006-00160-3, fl. 01, com ciência do sujeito passivo em 18/12/2006, fl.
66, no qual consta que os trabalhos de fiscalização deveriam ser executados até o
dia 11/04/2007, prorrogado até 27/10/2007, fl. 04.
Nos autos consta, fl. 194, que o sujeito passivo tomou ciência do auto de infração
no dia 13/10/2007.
Ocorre que, não se vislumbra a irregularidade pleiteada pelo impugnante, na
medida em que a data da ciência do auto de infração ocorreu antes da data
estabelecida para encerramento dos trabalhos, 27/10/2007. Tanto é que, foram
lavrados Termos Fiscais, entregues por via postal com AR recebidos em
25/01/2007, 08/03/2007, 26/04/2007, 18/05/2007, 19/07/2007 e 28/08/2007,
respectivamente.
De fato, o MPF é um instrumento de gerenciamento e planejamento da atividade
fiscal, conclusão a que se chega pela leitura dos arts. 1° e 2° da Portaria SRF n°
3.007, de 26.11.2001. Apesar de 0 referido diploma normatizar os tipos e prazos
de validade dos MPFs, bem como o seu conteúdo, em nenhum momento
pretendeu inovar a ordem jurídica para acrescentar uma nova hipótese de
declaração de nulidade do lançamento. Essa hipótese seria, conforme o
entendimento da impugnante, a expiração do prazo de validade do MPF.
A lei determina quais são os casos de declaração de nulidade do lançamento, e
são aqueles expressos no art. 59 do Decreto 70.235, de 6.3.1972, retro, decreto
este com força de lei.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
12
Verifica-se que, ínsito nesse artigo, encontram-se as exigências formais e
materiais do lançamento tributário, extraídas da definição contida no art. 142 do
Código Tributário Nacional:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. ”
Não há como interpretar que uma suposta expiração de prazo de MPF,
instrumento instituído por norma infralegal (uma Portaria), possa acarretar a
nulidade do lançamento dele decorrente, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37 da Carta
Magna), devidamente refletido no parágrafo único do art. 142 do CTN: “A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional”.
(...)
Por tudo acima exposto, deixo de acolher a pretensão do sujeito passivo quanto a
tese de nulidade, haja vista que não existe irregularidade a ser sanada.

ALEGAÇAO DE CONFISCO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. MULTA APLICAVEL.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos
pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses
coadunados com o conteúdo econômico das operações comerciais do
contribuinte.
O contribuinte insurge-se também contra a cobrança da multa de ofício no
percentual de 75%. Tal penalidade está prevista no art. 4°, inciso I, da Lei n.o
8.218/1991, com a aplicação retroativa do percentual mais benéfico do art. 44,
inciso I, da Lei n.o 9.430/1996.
Trata-se, portanto, de penalidade regularmente instituída por lei, respeitando o
princípio da reserva legal de que trata o art. 97, inciso V, do CTN.
(...)
Quanto às multas de ofício, o RIR/99 estabelece que sejam aplicadas nos
seguintes casos:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei No 9.430, de 1996, art.
44):
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
13
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; '
II - de cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei No 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Em vista disso, mantém-se a multa de ofício.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
NÃO COMPROVADOS.
Sobre a infração apontada, há de se tecer, primeiramente, um breve histórico da
legislação sobre a tributação de depósitos bancários, para que se possa aclarar 0
entendimento distorcido que o contribuinte demonstra sobre esta tributação na
peça impugnatória.
Cabe considerar que a Lei n.o 8.021, editada em 12 de abril de 1990, da qual
abaixo se transcreve alguns artigos, teria revogado dispositivo até então vigente -
o tão conhecido Decreto-lei n° 2.471/88 - que proibia a ação fiscal embasada
exclusivamente em documentos relativos à movimentação bancária dos
contribuintes, ou seja:
“Lei no 8.021/90
(...)
“Art. 6.”. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.°. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.°. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.°. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, 0 contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4o.". No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.'”. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações (grifei).
§6.°. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte " .
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
14
Pelas (então) novas regras, os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com
base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida no
valor dos depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados
dispêndios e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90,
com a edição da Lei n° 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelos
arts. 4° da Lei n° 9.481, de 1997 e 58 da Lei n° 10.637, de 2002, deu suporte a
presente autuação, e que assim dispôs:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1” O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2” Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12. 000,00
(doze mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
15
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Desta forma, o legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos condicionada. apenas. à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras,
ou seja, permitiu que se considere ocorrido o fato gerador quando o contribuinte
não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não
o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza
requeridos pela Lei n° 8.021/90.
Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, tem-se caracterizado o montante do fato gerador, ou seja, os recursos
depositados traduzem rendimentos do contribuinte. O fato gerador foi
constatado com base no art. 43, II, do CTN, que prescreve que o imposto, de
competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no conceito de renda. Há a inversão do ônus da prova,
característica das presunções legais relativas - o contribuinte é quem deve
demonstrar que 0 numerário creditado não é renda ou provento tributável.
Alerte-se que não cabe à autoridade administrativa afastar a eficácia de lei.
Como já mencionado anteriormente, a tributação com base em depósitos
bancários deriva de presunção legal. A Lei n° 9.430, de 1996 dispõe que os valores
dos depósitos bancários ou aplicações mantidas junto às instituições financeiras,
cuja origem dos recursos não tenha sido comprovada pelo titular da conta,
quando regularmente intimado a fazê-lo, caracterizam-se como omissão de
rendimentos.
Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve
estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador, as chamadas presunções legais , a produção de tais provas é
dispensada.
(...)
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva
de presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de
presunção jurís tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode a qualquer
momento ser afastada mediante prova em contrário, cabendo ao contribuinte,
sua produção.
(...)
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do indício de
omissão de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
16
autuação em tela, operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a
partir de então, provar a inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação
do indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do
contribuinte em comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem
dos- recursos que ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a
mesma corresponde a disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem
origem justificada.
O objeto da tributação não foi o depósito bancário em si, mas a omissão de
rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos bancários
são utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos
presumidamente omitidos.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve
ser acompanhada de provas a cargo do contribuinte. As alegações apresentadas
na Impugnação carecem de elementos probatórios.
Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei
9.430/96. E tal comprovação não ocorreu.
Assim, de nada socorre o sujeito passivo alegar às fls. 202/203, in verbis:
“Mas disso não decorre que fatos falsos, ou erros evidentes, prosperem em
detrimento da VERDADE MATERIAL, princípio básico e supedâneo do próprio
Direito Administrativo-Tributário. Também, e de igual modo, devem ser excluído
dos autos a conta corrente do Banco 756, Agência 3271-9, c/c n° 25.245-0, por
não ser de conta de propriedade do impugnante e sim da Cooperativa de Crédito
Rural de Pimenta Bueno Ltda, erro crasso cometidos pela própria fiscalização, que
anula de plano o Auto de Infração lavrado.
Pede-se, pois, PRELIMINARMENTE, a exclusão dos valores lançados às contas de
poupança pois trata-se da transferências de contas do mesmo titular para a
referida 1° 22015/100.000, pois, não tributa-se transferências de valores entre
contas de mesma titularidade, pelo fato de a existência de depósitos bancários
em montante incompatível com os dados da Declaração de rendimento, por si só,
não é fato gerador do imposto de renda. Todavia, importa ressalta-los para que,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
17
primeiro sejam cancelados para, ao final, analisar-se a questão sob julgamento,
fundada em fatos verdadeiros e não olhados de través, permeados por falhas,
omissões ou enganos que, no processo administrativo tributário, não podem
prosperar e não se justificam.”
Ora, compulsando-se os documentos de fls. 103/179, nada se identificou na
movimentação bancária da conta corrente n° 22.015-6/ 100.000, Agência 1350 do
Banco Itaú, de titularidade do sujeito passivo, que sustente seu pleito. Nesse
momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está
sendo apreciada: “Allegatío et non probattio, quasi non allegatio ” que significa
que “quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada
alegasse”. Deveria o sujeito passivo, analisar cuidadosamente os seus extratos
bancários e demonstrar suas alegações, ao invés de questionar graciosamente os
argumentos do Fisco. Ou seja, o interessado deve rebater os argumentos do Fisco
de forma coerente e com meios de prova idôneos.
Aduz ainda às fls. 210/211:
“De fato, ao analisar os documentos sobre os quais a referida listagem de fls.
20/24 se baseou, percebe-se o equívoco da fiscalização ao incluir transferências
de dinheiro entre contas do mesmo titular. O mesmo equívoco ocorreu às fls.
322/334.
Tributou, ainda, depósitos bloqueados, depósito em dinheiro sacado d uma conta
e transferido a outra conta, Ted- Transferência eletrônica disponível entre contas
de mesma titularidade da impugnante, depósitos em conta corrente, depósitos
bloqueados, na verdade tributou tudo que aportou na conta da Impugnante. " Tal
argumentação é falaciosa, vez que, às fls. 20/23 não consta listagem alguma e à fl.
24 são apresentados valores globalizados da apuração das planilhas de fls. 32/34.
Diga-se mais, os autos do processo encerram-se às fls. 2441, não existindo as fls.
322/334 mencionadas pelo sujeito passivo.
Observe-se que, a partir da edição da Lei n° 9.430, de 1996, estavam as pessoas
físicas e jurídicas obrigadas a justificar os depósitos em suas contas corrente, e
consequentemente, obrigadas a guardar os documentos necessários a tal
comprovação, até 0 término do prazo decadencial de lançamento do tributo.
O sujeito passivo assim se manifesta às fls. 236/237:
9.2 ERRO QUANTO A TRIBUTAÇÃQ DOS VALORES OBJETO DE TRANSFERÊNCIAS
ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE DO IMPUGNANTE
Ainda que improcedentes as razões de mérito até agora aduzidas, tem-se que
particularmente com relação a um depósito não poderia a fiscalização autuar o
impugnante por omissão de receitas, por expressa proibição legal nas
transferências entre contas de mesma titularidade da impugnante.
Todavia, caso assim não entendam os ilustres Julgadores, tem-se que tal valor não
pode ser incluído como omissão de receitas pelo impugnante, senão vejamos.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.999 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720044/2007-21
18
Olvidou-se a fiscalização do disposto no art. 40 da Lei n° 9 481/1997 que alterou
os limites estabelecidos no §3°, inciso I, da Lei n° 9 430/96 Segundo esse
dispositivo, não serão considerados corno omissão de receita os valores de
depósitos inferiores a R$ 80. 000,00 durante o mesmo ano calendário.
Desta forma, os mencionados valores devem ser excluídos da presente autuação.
"
Ora, o §3°, II, do art. 42 citado preceitua que, para efeito de determinação da
receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que
não serão considerados, no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no
inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Os valores creditados nas contas
corrente do contribuinte, fls. 24/31 somaram R$ 137.622,9 (2002), R$ 216.602,01
(2003), R$ 250.017,98 (2004) e R$ 745.498,86 (2005), valor bem superior do limite
de R$ 80.000,00 referido. Ou seja, não estava passível o contribuinte de aplicação
do disposto no §3°, ll, do art. 42 citado.

Conclusão

Ante o exposto voto por conhecer rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 371
DF CARF MF
Original